Tribunal: TJBA
Processo: 8004477-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004477-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO JOSE PASSOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, III, ‘B’, CPC). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE
CUSTOS LEGIS
. PRELIMINAR DE NULIDADE INSANÁVEL. TRANSAÇÃO FIRMADA POR PARTE ILEGÍTIMA. CESSÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA LIDE E DEVIDAMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DISPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Cancelamento de Gravames e Outorga de Escritura Definitiva, julgou procedentes os pedidos formulados pelos Autores, ora Apelados. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em um acordo celebrado entre os Autores e o Banco Pan S.A. (sucessor da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária), no qual foi dada quitação da dívida e autorizada a liberação de gravame hipotecário incidente sobre o imóvel objeto da lide.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar:

a. A validade e a eficácia de transação judicial celebrada por instituição financeira que, comprovadamente, já havia cedido o crédito hipotecário a terceiro (securitizadora) em momento anterior à propositura da demanda e à própria celebração do acordo;

b. A legitimidade do Ministério Público para recorrer, na qualidade de
custos legis
, arguindo a nulidade da sentença que homologou o referido acordo e extinguiu a obrigação principal com base em ato de parte ilegítima;

c. A correta aplicação dos princípios da continuidade registral e da segurança jurídica, frente a uma decisão que impacta diretamente o registro de imóveis sem a participação do atual titular do direito real de garantia.

III.
Razões de decidir

3.

A sentença recorrida padece de vício insanável ao homologar acordo firmado por parte que já não detinha a titularidade do direito creditório em discussão. Conforme se depreende da certidão imobiliária atualizada (ID 419972918 e ID 91834529), os direitos creditórios, incluindo a garantia hipotecária sobre o imóvel dos Apelados, foram cedidos pela Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária (sucedida pelo Banco Pan S.A.) à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. em 14 de julho de 2022, antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

4. Uma vez operada a cessão do crédito, o Cessionário sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do cedente, nos termos do Código Civil. Assim, ao tempo da propositura da ação e, notadamente, da celebração do acordo (ID 422457656), o Banco Pan S.A. já não possuía legitimidade para transigir sobre o crédito ou para autorizar o cancelamento da hipoteca, por se tratar de direito alheio. A transação, nesse contexto, é nula de pleno direito no que tange à disposição sobre o crédito e sua garantia.

5. A atuação do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, é plenamente justificada e necessária. Ao zelar pela correta aplicação da lei e pela integridade dos registros públicos, o órgão ministerial cumpre sua função constitucional. A sentença, ao validar um ato nulo que afeta diretamente o direito de terceiro (Travessia Securitizadora) e a fidedignidade do registro imobiliário, viola a ordem pública, legitimando a interposição do presente apelo.

6. A anulação da sentença é medida que se impõe para sanar o vício processual, garantindo-se o devido processo legal com a inclusão da atual credora hipotecária, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., no polo passivo da demanda, a quem caberá se manifestar sobre os pedidos de prescrição e cancelamento dos gravames.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença de ID 495303898 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a citação da atual credora hipotecária para integrar a lide.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o acordo homologado judicialmente que versa sobre a quitação de débito e o cancelamento de hipoteca quando celebrado por quem não mais detém a titularidade do crédito, por força de cessão de direitos creditórios anterior e devidamente registrada. 2. A ausência de citação do credor cessionário, titular do direito material discutido, para integrar a lide configura vício insanável que macula a validade do processo e da sentença proferida, justificando a sua anulação para garantia do devido processo legal e da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 286 e seguintes do Código Civil; Artigos 178 e 487, III, 'b', do Código de Processo Civil; Provimento Conjunto nº 15/2023 do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004477-09.2023.8.05.0001,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
reformando a sentença primeva em todos os seus termos, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador-Ba, 26 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator